Tribunal: STF
Processo: RE 1404247
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 5):



    “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. LIMITE ETÁRIO: 45 ANOS. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 13.954, DE 16/12/2019.



    1 - Como decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.885/RS, julgado conforme o rito de repercussão geral, o artigo 143, §3º, X, da Constituição Federal de 1988 confere à lei, em sentido material e formal, a definição de requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, entre os quais se destacam os limites de idade. Consequentemente, no presente caso, cabe apenas ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros etários, de modo que qualquer estipulação nesse sentido pela Administração Pública militar acarreta violação contra o texto constitucional.



    2 - O artigo 5º da Lei nº 4.375/64 determina tão somente que, em tempo de paz, extingue-se a obrigação de prestar serviço militar após 45 anos de idade, in verbis: Art. 5º. A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos. Não havia, até então, qualquer impossibilidade de exercício das atividades habituais na caserna para aqueles com mais de 45 anos de idade.



    3 - Com a promulgação da Lei nº 13.954, de 16/12/2019 deu-se nova redação ao artigo 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar). Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso.



    4 Apelo improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 142, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ”a alteração promovida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019 não se aplica aos militares que ingressaram no serviço militar anteriormente ao advento da nova lei, e que se submeteram a regras específicas previstas em Edital (Aviso de Convocação), como é o caso do recorrente.” (eDOC 60, p. 4).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo positivo de retratação na espécie tendo em vista a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 600.885 - Tema 121 (eDOC 64).



    A Turma, todavia, entendeu que “os fundamentos determinantes do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 600.885 (Tema 121 da Repercussão Geral) dizem respeito à fixação do limite de idade o serviço militar sem previsão legal, com base apenas em atos administrativos, situação que não se amolda ao presente caso, uma vez que o licenciamento do autor encontra fundamento na Lei nº 13.954/2019, distinção que afasta a aplicação do precedente anteriormente mencionado.” (eDOC 66, p. 2-3).



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 70).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma julgadora acertou ao negar o juízo de retratação por entender pela inexistência de contrariedade ao que decidido no julgamento do Tema 121. De fato não há discrepância entre a tese fixada por esta Corte no referido julgado e a situação dos autos.



    Com efeito, verifico que o Tribunal a quo decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o RE 600.885-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.7.2011 (Tema 121), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate e, ao apreciar o mérito, proferiu acórdão cuja ementa está assim redigida:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”



    Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: “Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal (...).”



    No caso sob exame, como visto, foi editada a Lei 13.954, de 16.12.2019, que estabeleceu a idade limite para permanência no serviço militar em 45 anos obedece ao comando constitucional, consoante previsão do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, o qual é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente